Tribunal: TJES
Processo: 5000299-44.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000299-44.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILVA TEIXEIRA DA SILVA REIS e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ACORDO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSOS DESPROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. e apelo adesivo interposto pela parte autora contra sentença da Vara Única de Ibitirama/ES, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de débitos referentes aos contratos nº 313352095-1 e 313412355-7 e condenou o Banco a pagar R$ 7.000,00 a título de danos morais pela negativação indevida, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação promovida pelo banco foi legítima ou indevida; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação realizada pelo banco é indevida, pois à época da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, o débito já havia sido quitado em razão de acordo celebrado entre as partes, conforme comprovantes de pagamento constantes dos autos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo adicional.

5. O valor de R$ 7.000,00 fixado pelo juízo de origem para indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes.

6. O recurso adesivo da parte autora, que pleiteia a majoração do valor indenizatório, também não merece provimento, pois o montante fixado já cumpre sua função compensatória e punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

8. Apelo adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes após a quitação de dívida configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais in re ipsa.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o montante de R$ 7.000,00 quando adequado às circunstâncias do caso.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 566.562/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/12/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
e apelo adesivo interposto por
GILVA TEIXEIRA DA SILVA REIS
, com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara Única de Ibitirama/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada por GILVA TEIXEIRA DA SILVA REIS em face de BANCO PAN S.A., julgou parcialmente procedente o pleito inicial para (1) declarar inexistente qualquer débito pendente referentes aos contratos 313352095-1 e 313412355-7 e (2) condenar o requerido a pagar à parte autora a quantida de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros (1% a.m.) e correção monetária (tabela oficial da CGJ-ES) a partir da data de registro da sentença no sistema PJe. Outrossim, confirmou os termos da tutela de ID n. 19729956. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
BANCO PAN S.A.
alega, em suma, que:
(i)
“a parte restou inadimplente” e “Considerando isto, é possível afirmar que a negativação ocorreu de maneira devida frente a inadimplência do pagamento”;
(ii)
“Considerando isto, é possível afirmar que a negativação ocorreu de maneira devida frente a inadimplência do pagamento”;
(iii)
“tendo em vista que a validade da cobrança, é possível observar que o valor da indenização a título de danos morais fixados pelo Juízo a quo no importe total de R$ 7.000,00 (Sete mil reais) incorre em manifesta teratologia, na medida em que afastado da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e o suposto dano causado a parte recorrida”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais.

Em apelo adesivo interposto por
GILVA TEIXEIRA DA SILVA REIS
requer tão somente a majoração do
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões apresentadas por
GILVA TEIXEIRA DA SILVA REIS
no ID n. 8201301, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO PAN S.A.
no ID n. 10136453, pugnando pelo desprovimento do apelo adesivo interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
e apelo adesivo interposto por
GILVA TEIXEIRA DA SILVA REIS
, com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara Única de Ibitirama/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada por GILVA TEIXEIRA DA SILVA REIS em face de BANCO PAN S.A., julgou parcialmente procedente o pleito inicial para (1) declarar inexistente qualquer débito pendente referentes aos contratos 313352095-1 e 313412355-7 e (2) condenar o requerido a pagar à parte autora a quantida de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros (1% a.m.) e correção monetária (tabela oficial da CGJ-ES) a partir da data de registro da sentença no sistema PJe. Outrossim, confirmou os termos da tutela de ID n. 19729956. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame dos recursos.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem,
GILVA TEIXEIRA DA SILVA REIS
ajuizou a “Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” em face de
BANCO PAN S.A.
alegando que o Banco Requerido, indevidamente, promoveu a inclusão do seu nome e CPF nos órgãos de proteção ao crédito, por força dos débitos referentes aos contratos nº 313352095-1 e 313412355-7, mesmo após acordo celebrado com o banco Réu e realizados os respectivos pagamentos.

Após ter sido devidamente citado, o
BANCO PAN S.A.
apresentou peça contestatória no ID n. 8201232, alegando, preliminarmente, pela ausência do interesse de agir, em razão da ausência de pretensão resistida. No mérito, assevera a legalidade da negativação, pois a parte autora encontrava-se em débito, sendo o ato impugnado decorrente do exercício regular do direito de cobrança. Finalmente, refuta a pretensão indenizatória.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Inicialmente, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que o acionamento da via administrativa não constitui pressuposto para o exercício do direito de ação.

De pronto, impende delimitar a análise do caso concreto dentro dos contornos do artigo 373, incisos I e II, do CPC. Nestes lindes, incumbe à parte Autora a demonstração do fato descrito na peça vestibular, recaindo sobre a parte demandada o ônus da prova desconstitutiva do fato referido.

À luz dessas premissas iniciais, e analisando os elementos de informação contidos nos autos, verico que a parte Autora colacionou aos autos a prova mínima apta a comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente, no que se refere ao suposto acordo firmado com o Réu, que valida o pagamento realizado e, em consequência, a inserção indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Registro que os documentos de id nº 19606440 e 19606441 evidenciam a efetiva negociação havida entre as partes, sendo que deles consta, ainda, o comprovante de pagamento dos boletos emitidos para quitação dos contratos nº 313352095-1 e 313412355-7, sendo induvidosa a condição do requerido como beneficiário dos pagamentos realizados. Ressalta-se, outrossim, que os próprios documentos juntados pela parte requerida no id nº 27799197 indicam o pagamento das parcelas que outrora encontravam-se em aberto, por inadimplência da autora, por "702 BAIXA BOLETO", o que corrobora a versão constante da inicial.

Assim, entendo como ilegítima inserção da negativação, já que, conforme referido alhures, na data da inserção da negativação, qual seja, 07/07/2022 (id nº 19606443), já havia sido celebrado o acordo entre as partes, tendo o pagamento respectivo ocorrido em 17/06/2022 (id 19606440, pág. 05).

Desta forma, diante do pagamento do débito, após acordo celebrado entre as partes, caberia à parte requerida promover as respectivas baixas referentes ao contrato nº 313352095-1 e não promover a negativação do nome da autora.

Nesse compasso, impõe-se reconhecer que o Banco praticou ato ilícito quando inseriu, no dia 07/07/2022, o nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que, à época, o débito já havia sido quitado.

Com efeito, o dano moral, no caso, está ínsito na própria ofensa. Decorre da gravidade da conduta que deu causa a manutenção indevida da restrição creditícia.

Se a ofensa é de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa. Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum.

Na mensuração do quantum indenizatório, observo ao critério da solidariedade e da exemplaridade, que implica na valoração da proporcionalidade do quantum e na capacidade econômica do sucumbente.

DISPOSITIVO

Assim, considerando todo o abordado acima,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
para:

A) declarar inexistente qualquer débito pendente referentes aos contratos 313352095-1 e 313412355-7;

B)
CONDENAR
o requerido a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros (1% a.m) e correção monetária (tabela oficial da CGJ/ES) a partir da data de registro desta sentença no sistema PJe.

Confirmo, também, os efeitos da antecipação de tutela de Id 19729956.

Por conseguinte, declaro
EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, CPC.

Irresignado,
BANCO PAN S.A.
alega, em suma, que:
(i)
“a parte restou inadimplente” e “Considerando isto, é possível afirmar que a negativação ocorreu de maneira devida frente a inadimplência do pagamento”;
(ii)
“Considerando isto, é possível afirmar que a negativação ocorreu de maneira devida frente a inadimplência do pagamento”;
(iii)
“tendo em vista que a validade da cobrança, é possível observar que o valor da indenização a título de danos morais fixados pelo Juízo a quo no importe total de R$ 7.000,00 (Sete mil reais) incorre em manifesta teratologia, na medida em que afastado da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e o suposto dano causado a parte recorrida”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais.

Em apelo adesivo interposto por
GILVA TEIXEIRA DA SILVA REIS
requer tão somente a majoração do
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões apresentadas por
GILVA TEIXEIRA DA SILVA REIS
no ID n. 8201301, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO PAN S.A.
no ID n. 10136453, pugnando pelo desprovimento do apelo adesivo interposto pela parte autora.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à alegação de que a negativação foi legítima, verifica-se dos autos que a parte autora, ora Apelada, colacionou comprovantes de pagamento dos boletos referentes aos contratos nº 313352095-1 e 313412355-7, conforme documentos juntados nos autos. O pagamento ocorreu antes da inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Conforme exposto na sentença de primeiro grau, o acordo foi celebrado entre as partes e o pagamento foi realizado em 17/06/2022, enquanto a negativação ocorreu posteriormente, em 07/07/2022.

Portanto, a negativação foi realizada de forma indevida, já que, à época da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o débito já havia sido quitado, configurando a ilicitude do ato praticado pelo Apelante.

Em evolução, no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cumpre destacar que a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (dano moral in re ipsa), conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros restritivos de crédito gera dano moral indenizável, independentemente da comprovação de prejuízo" (AgRg no AREsp 566.562/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

A conduta do Apelante de manter o nome da parte Apelada em restrição creditícia, mesmo após a quitação da dívida, configura violação ao direito de personalidade, ensejando o dever de reparação por danos morais. Não há que se falar em exercício regular de direito, como pretende o Apelante, uma vez que o débito que originou a negativação já havia sido quitado.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A quantia estipulada está de acordo com o entendimento jurisprudencial que visa, simultaneamente, compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a prática de novos atos ilícitos pela parte ré.

Destaco ainda que o valor está dentro do patamar com o que vem sendo estabelecido em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. i.
A negativação indevida, de acordo com jurisprudência dos Tribunais pátrios, gera o dano moral in re ipsa , cabendo ao demandando, com a inversão do ônus da prova, a demonstração de que o débito é de responsabilidade da pessoa inscrita no cadastro de negativação. ii. Demonstrado o destinatário do débito, in casu , terceiro estranho à lide, e referente à utilização do serviço em período anterior à transferência de responsabilidade pelo consumo da instalação de energia elétrica, mantém-se a condenação em indenizar, com base nos seus elementos quantificadores, mostrando-se o valor da indenização, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com as especificidades narradas nos autos e precedentes deste Tribunal em casos similares
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170159013, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM - ADEQUADO À REPARAÇÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade. 2.
Nos casos de inclusão indevida nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa
. 3. O valor da indenização deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito. 4.
O valor fixado, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) demonstra-se razoável e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 5. Com relação ao ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente, entendo não assistir razão à ora requerente, pois embora se verifique nos autos a negativação dos dados da requerente junto ao Serasa, não há comprovação do pagamento em dobro do valor que a mesmo pretende ver restituído. 6. Com relação aos honorários sucumbenciais, correta a sentença que fixou na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a autora e 75 %(setenta e cinco por cento) para ré, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, considerando estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 86, caput, do CPC, senão vejamos: Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 7. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140401845, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTESTAÇÃO. CÓPIA DA TELA DO SISTEMA INTERNO. UNILATERALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- Em que pese a alegação da apelante de que comprovou em sua contestação a relação jurídica existente com a apelada, verifico que a Claro S/A não apresenta qualquer documento contendo assinatura da autora, se limitando a apresentar cópia da tela de seu sistema interno, meio unilateral que não comprova qualquer relação contratual firmada com a autora. 2-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida da pessoa jurídica nos cadastros de inadimplentes configura hipótese de dano moral in re ipsa , não necessitando de comprovação da violação de sua honra objetiva. 5- Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado
. 7- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023160008761, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no D
iário: 13/12/2019). (Sem grifo no original).

Diante disso, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade no valor fixado pela sentença recorrida, motivo pelo qual o pedido de redução do quantum indenizatório não merece acolhimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A.
e do apelo adesivo interposto por
GILVA TEIXEIRA DA SILVA REIS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pelo requerido, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco Requerido ao patrono da parte autora para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar